Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). NÃO ACOLHIMENTO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME. LIMITES DA RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do cumprimento da expiação.
2. A conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio antes do início da execução penal inviabiliza a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que concedeu ao agravante a remição de 100 (cem) dias por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sem o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de Execuções Penais.